Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, CP). TROCA DE MENSAGENS EM REDE SOCIAL. TESE ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIDA. RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO (INDIRETA). INTEGRANTES DE MESMO CENTRO DE ENSINO. CONDIÇÃO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA. ELOGIO OU GALANTEIO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO SÉRIO OU CHANTAGISTA. DOLO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO.

1. Embora o STJ acolha a relação entre professor e aluno como apta a configurar o crime do art. 216-A do CP – caracterizando a ascendência em razão de função, a partir de interpretação teleológica – o tema é alvo de controvérsia jurisprudencial e doutrinária. 1.1. Mesmo se adotado o entendimento do STJ, descabe ampliar o tipo incriminador para abranger a relação havida com professor integrante da mesma instituição de ensino na qual matriculada a estudante, mas que para ela não leciona. 1.2. Situação na qual o réu não é (nem foi) professor da ofendida, carecendo, pois, da condição especial exigida pela norma.

2. O crime de assédio sexual exige constrangimento sério, chantagista, com vistas a obter vantagem de natureza sexual em razão de posição de superioridade. Não se extraindo do diálogo estampado na denúncia a intenção do réu de valer-se de influência advinda do cargo de professor ou, então, da disparidade de posições dentro do ambiente escolar como forma de obter vantagem sexual, afasta-se o dolo.

3. Apesar de censurável o envio de mensagens com elogios e galanteios pelo réu (ante a posição ocupada dentro do quadro escolar), afasta-se a necessidade de intervenção, tendo em vista que o Direito Penal deve ser aplicado de forma mínima, quando os demais ramos não forem capazes de proteger os bens tutelados – o que não é o caso dos autos, dada a possibilidade de coibir a conduta pelas outras esferas.

4. Recurso conhecido e provido.